Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. É incabível o deferimento do pedido de depósito do valor incontroverso da prestação do contrato de financiamento, com o intuito de afastar a mora, quando não restar demonstrada a plausibilidade jurídica do pedido, fundada em jurisprudência do STJ ou STF.